Tribunal: TJDFT
Processo: 0731576-61.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0731576-61.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AUTOR: EDER DE LYRA MACHADO REU: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto por EDER DE LYRA MACHADO contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Cível de Brasília (ID 205895335), que, nos autos da ação de obrigação de fazer com pedido de tutela de urgência c/c indenizatória por danos materiais e morais movida pela parte agravante em desfavor do BANCO DO BRASIL S/A, indeferiu a tutela de urgência vindicada na exordial por entender que não está demonstrada, de plano, a probabilidade do direito postulado. Após delimitar o objeto do recurso e narrar o imbróglio na origem, sustenta a parte agravante, em síntese, a necessidade de reforma da decisão recorrida, pois, segundo o asseverado, o Juízo a quo não teria analisado corretamente o caso em cotejo com as provas dos autos, nem aplicado corretamente a legislação de regência. Afirma que o banco agravado está obstando o levantamento de quantia depositada em sua conta poupança, não permitindo a realização de transferência/TED/PIX para outra conta do agravante, dentre outros embaraços narrados tanto na petição inicial como na peça recursal. Assevera também que o agravado ameaçou realizar penhora em sua conta poupança, caso não negociasse o débito que possui junto àquela intuição bancária. Se insurge contra as razões de decidir expressadas pelo Juízo de primeiro grau, aduzindo que o valor R$ 31.001,31 indicado no extrato colacionado aos autos não está disponível, e que o banco recorrido lhe está impedindo de realizar as movimentações desejadas, necessitando, por isso, da antecipação da tutela recursal no sentido de liberar a integralidade do valor depositado em sua conta poupança, de modo a viabilizar saques e transferência/TED/PIX, etc. Afirma que sua conta poupança está efetivamente bloqueada pelo agravado, conforme comprova o documento de ID 205813795, no qual consta a seguinte informação: “Conta privativa (D140-584)”, que significa conta restrita/bloqueada para essa função. Defende que “(...) tem o direito de resgatar integralmente o valor que consta na sua conta poupança, sem qualquer impedimento ou embaraço por parte do Agravado.” Sustenta ainda que a quantia depositada e hodiernamente bloqueada está protegida pelo manto da impenhorabilidade prevista no inciso X do artigo 833 do Código de Processo Civil (CPC) por consubstanciar quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos. Aduz ainda que eventuais cláusulas contratuais autorizadoras de bloqueios para pagamento de saldo devedor são nulas de pleno direito, à luz das normas de proteção ao consumidor (CDC, art. 51, IV). Ao final, requer a concessão de provimento provisório de urgência “(...) para determinar ao Agravado a liberação imediata da conta poupança do Agravante, agência: 0288-7, Conta Poupança: 53.702-0, variação 96, para poder sacar integralmente o valor contido na referida conta poupança e também poder realizar transferência/TED/PIX, no prazo de 24h, a partir da intimação por OJA, sob pena de multa diária de R$1.000,00, em caso de descumprimento.” No mérito, requesta pelo provimento deste recurso, com a confirmação da tutela de urgência almejada. É o breve relatório. Decido. De início, mostrando-se cabível (CPC, art. 1.015, I), tempestivo e firmado por advogado(a) constituído(a) nos autos, dispensado o recolhimento do preparo recursal, por ser a parte agravante beneficiária da justiça gratuita na origem (ID 205895335), afere-se que o recurso interposto é admissível, o que, ao menos em caráter prefacial, garante o seu processamento. Tratando-se de pretensão liminar que visa antecipar o próprio provimento reformatório perseguido no recurso à baila, a concessão de tal medida deve levar em consideração as regras encartadas no art. 300 e no art. 995, parágrafo único, ambos do CPC. No particular, verifico que a pretensão de verve liminar buscada pela parte agravante não atende a todos os aludidos pressupostos, eis que ausente a probabilidade do direito acautelado em grau suficiente ao seu deferimento nesta fase de cognição sumária e perfunctória da demanda. Assim como o Juízo a quo, a partir dos elementos de convicção até então colacionados aos autos, não extraio verossimilhança das alegações a ponto de conceder a antecipação da tutela pretendida, mormente diante seu caráter eminentemente satisfativo e de difícil reversibilidade, na hipótese de improcedência da ação manejada pelo agravante. O § 3o do art. 300 do CPC vaticina expressamente que “[a] tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” E, neste caso concreto, enxergo riscos de irreversibilidade na medida almejada. Haja vista que comungo do entendimento adotado pelo Juízo de primeiro grau na decisão recorrida, peço vênia para transcrever as razões de decidir lá demonstradas, as quais adiro a fundamentação desta, verbo ad verbum: “(...) As provas documentais, que instruíram a exordial, não conduzem à probabilidade do direito alegado na inicial. Isso porque, através da análise do extrato de ID 205813796, é possível aferir que o valor de R$ 31.001,31 está disponível e não bloqueado. Se não bastasse, aquele extrato bancário demonstra que, após o crédito do valor de R$ 50.000,00 proveniente do empréstimo obtido com a POUPEX, o autor movimentou, mediante 03 (três) saques em dias sucessivos e 01 (uma) transferência via PIX, a quantia total de R$ 18.998,69; sendo certo, inclusive, que um daqueles saques foi realizado no dia 24/07/2024, no qual, segundo narrativa constante da inicial, “a conta poupança estava bloqueada” (ID 205811286 – Pág. 4, último parágrafo). Oportuno, também, registrar que ativo proveniente de crédito de empréstimo, ainda que depositado em conta poupança, não possui natureza jurídica de vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria e pensões; de modo que, por força de cláusulas contratuais válidas (ID 205813800 – Pág. 3, terceiro e sexto parágrafos e TJDFT, Acórdão 1853647, Relator(a) Designado(a):MAURICIO SILVA MIRANDA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 24/4/2024, publicado no PJe: 10/5/2024), podem ser bloqueados para pagamento de saldo devedor do autor (ID 205811294 – Pág. 7), ainda mais quando não demonstrado que “o valor que conseguiu com a POUPEX será usado para organizar sua vida financeira e pagar contas que já se encontram atrasadas e que não estão contabilizando juros diários”, conforme mencionado na inicial (ID 205811286 – Pág. 5, terceiro parágrafo). Com esses fundamentos, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada (ID 205811286 – Págs. 20/21, no IV, último parágrafo). (...)” Acrescento que a despeito do documento de ID 205813795 indicar possível bloqueio – motivo: “Conta privativa (D140-584)” – também colhe-se do contrato que regula a relação jurídica estabelecida entre os litigantes (ID 205813800) que, até que se demonstre o contrário, há autorização do recorrente para débitos automáticos de saldos devedores não solvidos nos respectivos vencimentos dada no mencionado instrumento que enlaça as partes. Convém, no ensejo, trasladar a correspondente cláusula contratual: “O(s) Propoentes(s0/Contratante(s) autoriza(m) que os saldos devedores na conta-corrente ora aberta e que não forem pagos nos respectivos vencimentos poderão ser automaticamente compensados com créditos existentes em outras contas-correntes ou aplicações financeiras de que o(s) Propoentes(s0/Contratante(s) seja(m) titular(es) no Banco do Brasil S.a., mediante debito nas respectivas contas.” Neste momento de cognição rarefeita da controvérsia, aparentemente, não se observa mácula ou abusividade no pacto ajustado entre as partes, devendo ser observado - até que o eventual reconhecimento da(s) nulidade(s) apontada(s) por ocasião do julgamento do mérito, após a submissão da demanda ao contraditório e à ampla defesa, com a devida instrução processual - o ato volitivo das partes acordado na celebração do aludido negócio jurídico, em respeito ao princípio do pact sunt servanda. Portanto, merece prevalecer o que fora pactuado livre e voluntariamente entre as partes, até ulterior pronunciamento de mérito acerca desta matéria. Tanto a questão da alegada abusividade de cláusula(s) contratual(is) como do ponto atrelado à incidência da impenhorabilidade não estão demonstrados e comprovados de plano, o que reforça ainda mais a ausência de lastro capaz de robustecer o deferimento do provimento provisório de urgência nos moldes requestados. Cabe evidenciar, desde logo, que as hipóteses de resguardo de constrição previstas no art. 833 do CPC tratam de situações envolvendo determinações judiciais nesse sentido, o que, a priori, não se denota a ocorrência no vertente caso. Todo esse cenário culmina na inafastável necessidade de um maior aprofundamento na instrução processual, especialmente sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, para melhor compreensão do alcance da pretensão do recorrente, de modo que se chegue a um convencimento da causa, extraindo substratos para lastrear a resolução da controvérsia posta à colação. Não é demasia frisar que a todas as partes do processo devem ser asseguradas uma participação isonômica, dialética e influente na construção do provimento jurisdicional, como pressuposto de uma decisão justa e alinhada com a ordem processualista constitucional. Assim sendo, nessa fase de cognição provisória e instrumental, admitida para o momento, reputo não preenchidos causticamente os requisitos estabelecidos no art. 300 do CPC, e, por isso, INDEFIRO O PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DA TUTELA RECURSAL. Comunique-se ao Juízo da causa para que prossiga com o curso do feito na origem. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, II). Cumpra-se. Brasília, 1o de agosto de 2024. Desembargador ALFEU MACHADO Relator